Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-98.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. SUCESSÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA DE CONVERSA. CONTEÚDO RELATIVO À SUPOSTA RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. VEICULAÇÃO A OPOSITOR POLÍTICO COM A INTENÇÃO DE QUE O CONTEÚDO CHEGASSE AO CONHECIMENTO DA ESPOSA DA PARTE AUTORA E DA COMUNIDADE. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de divulgação no meio familiar e social do autor (pessoa pública e agente político) de conversa gravada pelo réu, opositor político, com conteúdo relacionado à suposta relação extraconjugal daquele.
2. Considerando que o direito de exigir a indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, nos termos dos arts. 12 e 943 do Código Civil, ocorrendo a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma dos arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC, o feito deve prosseguir.
3. Infere-se da análise do conjunto fático-probatório dos autos que o réu, opositor político do autor, promoveu gravação ambiental clandestina, instigando a interlocutora a afirmar ter mantido relação extraconjugal com a parte autora, então casada. Após, o réu repassou o conteúdo da gravação constrangedora ao corréu, também opositor político, e solicitou, segundo depoimento da esposa do autor no âmbito policial, que este lhe encaminhasse.
4. A gravação realizada pelo autor, com notória intenção de repasse a terceiro, inclusive a opositor político do autor e à esposa deste, implica violação da intimidade e consequente prejuízo nas relações pessoais daquele, configurando, pois, ato ilícito lesivo a direitos de personalidade, quais sejam, a intimidade e a honra, o que enseja a respectiva reparação pecuniária (arts. 186 e 927 do Código Civil).
5. Portanto, se restaram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil da parte ré, deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.